Tribunal: TJSP
Processo: 1021645-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021645-52.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/8
VOTO No: 17766
APELAÇÃO No 1021645-52.2019.8.26.0114
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: GILBERTO LUIZ CARVALHO FRANCESCHINI
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora
apelante que pagou indenização a seus segurados para
ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por
supostas panes elétricas em rede de fornecimento da
concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido
improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento.
As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos
danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda,
portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art.
37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no
8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais
elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se
desincumbiu
de
seu
ônus
probatório.
Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do
pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o
descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de
energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
391/395, que julgou improcedente pedido condenatório formulado pela seguradora que,
em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a seguradora alegando, em síntese, que a guarda dos bens
avariados é impossível. Colaciona precedentes alegando que a r. sentença vai de
encontro a firme entendimento jurisprudencial, bem como ao disposto nos artigos 757 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/8
786 do Código Civil. Diz ter produzido todas as provas necessárias à comprovação dos
fatos constitutivos do seu direito. Argumenta que a recorrida deve responder pelos danos
causados, independentemente de culpa. Insiste que há provas do nexo causal,
consubstanciado no laudo de regulação do sinistro, segundo o qual os danos causados
nos eletrodomésticos ocorreram de razão de um pico de tensão elétrica. Defende que
aludido laudo é suficiente e conclusivo e atende ao disposto no Módulo n. 09 do
PRODIST, sendo suficientes para embasar a responsabilidade da ré. Assevera que não
é necessário prévio credenciamento da oficina ou elaboração do laudo por profissional
técnico habilitado. Pondera que a apelada não apresentou provas de fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito reclamado. Diz que as telas do sistema
apresentadas pela recorrida não têm valor probatório. Reitera que não tinha condições
de periciar os bens danificados e que eventual perícia não seria conclusiva. Ademais, os
bens pertencem aos segurados. Argumenta que a vistoria é apenas uma das
possibilidades conferidas à concessionária, não se tratando de medida obrigatória.
Informa que em caso de ressarcimento extrajudicial, a vistoria deve ocorrer em, no
máximo, 10 dias após o pedido de ressarcimento, podendo ser consertados logo após a
inspeção. Defende que a ré deveria ter apresentado os 5 relatórios previstos no item 6.2
do Módulo 9 do PRODIST, que atestem a qualidade do serviço. Discorre sobre a
diferença, no caso, da qualidade do serviço e do produto, alegando que os danos
ocorrem em razão da vícios na qualidade do produto, especialmente nas flutuações de
tensão. Defende que a prova pericial, na hipótese, é prova diabólica. Insiste na
suficiência dos laudos técnicos elaborados por oficinais, ainda que não credenciadas.
Impugna a aplicação da Resolução 414/2010, da Aneel, sendo desnecessário o
esgotamento das vias administrativas. Pugna pela aplicação do CDC e inversão do ônus
de prova, dada sua hipossuficiência técnica. Busca a reforma do decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com contrarrazões a
fls. 489/500.
A apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 504).
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/8
Trata-se ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por ITAÚ
SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A., ora apelante, em face da apelada
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, pleiteando, em síntese, o pagamento da
quantia de R$ 4.994,15, sob o fundamento de ter arcado com os danos materiais
suportados por quatro segurados, que tiveram danos em bens eletrônicos, em razão de
oscilações de energia na rede de distribuição administrada pela apelada.
Processado o feito, o I. Juízo a quo houve por bem rejeitar o pedido de
ressarcimento, dando azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive
das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição Federal,
em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o concessionário
de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”. Segundo
ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é
objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de
culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de
sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora
atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso
perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de que se aplica às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor,
quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/8
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da
atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora,
a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de
energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei
no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias à
conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII da Lei no 8.078/90
preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de
se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de
verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelante não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/8
que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser apresentados como
meios de prova para a solução da quaestio iuris.
Como ponderado pelo I. Juízo a quo, “não se pode presumir que
qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade da
concessionária”
Os orçamentos das empresas de assistência técnica expressam meras
opiniões sobre o ocorrido, não se cuidando de laudos precisos, conforme se pode extrair
de fls. 38/39, 53, 64/65 e 74.. São provas produzidas unilateralmente. Não foram
submetidas ao contraditório
Inexiste, portanto, comprovação suficiente dos elementos necessários a
embasar a responsabilização civil da recorrida. De fato, não se pode considerar
cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC, até mesmo porque a prova está destituída de
expertise.
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da recorrente. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento
de produção antecipada de provas (art. 381, I do CPC/15). Tais providências seriam
essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de
responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II Resolução Normativa no 414/10
da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a “a
obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade
consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou doméstica,
valendo ressaltar, uma vez mais, que os laudos carreados são insatisfatórios para essa
finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta C. 27a Câmara
de Direito Privado sobre o tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/8
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada
pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de
realização da prova pericial postulada, uma vez que os bens não foram
preservados, como afirma a própria contestação, neste ponto não
impugnada na réplica. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força
do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator Mourão Neto; j. em 23/03/2018).
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamento eletrônico de empresa
segurada, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência,
com recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio, seria de se
cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo
declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos
aparelhos danificados, o que impossibilita ou dificulta muito que
sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não
são suficientes os documentos carreados pela interessada para
indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada
e ainda polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão
sucumbencial” (Apelação no 1012128-20.2018.8.26.0482, Relator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, data de publicação:
11/02/2020)
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação
de
equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na
improcedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao
fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e
também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de
regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de
provar o fato constitutivo do direito alegado. Inteligência do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência
que se faz de rigor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021645-52.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/8
reformada.
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1011051-27.2018.8.26.0077, Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot,
data de publicação 29/04/2020);
Diante de tais ponderações, e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, não há como se impor à lide
solução diversa daquela consignada em primeiro grau de jurisdição.
À luz do disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, fixando-os em 15% sobre o valor
da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora